Tribunal: TJBA
Processo: 8030763-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030763-58.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PROFARMA SPECIALTY S.A Advogado(s): JOAO MACEDO FILHO, MARCOS HENRIQUE FELIPE E SILVA, MATEUS RIBEIRO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO. REJEITADA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL COM EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA PROFERIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo, para anular a sentença proferida no mandado de segurança e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. A decisão agravada reconheceu a nulidade da sentença por vício de procedimento ao constatar que o juízo de primeiro grau indeferiu liminarmente a petição inicial com exame de mérito, sem observância do rito previsto na Lei nº 12.016/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo é inadmissível diante da preliminar de inadmissibilidade suscitada em contrarrazões, por alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ter indeferido liminarmente a petição inicial com exame de mérito sem observância do devido processo legal; (iii) verificar se é cabível a aplicação da teoria da causa madura no presente caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de inadmissibilidade do agravo interno deve ser rejeitada porque as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da decisão agravada e buscam afastar o reconhecimento da nulidade da sentença. 4. A sentença é nula porque indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança com fundamento da ausência de direito líquido e certo, caracterizando exame antecipado do mérito, em violação ao art. 10 da Lei nº 12.016/2009. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais afasta o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança com fundamento em questões de mérito, notadamente na ausência de direito líquido e certo, sem a prévia formação do contraditório. 6. Não se aplica ao caso a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), uma vez que não se formou o contraditório nem se observou o rito legal do mandado de segurança. 7. A alegação de coisa julgada deve ser analisada no curso regular do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO 8. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8030763-58.2022.8.05.0001, tendo como Agravante o ESTADO DA BAHIA e Agravado PROFARMA SPECIALTY S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente